Tribunal: TJDFT
Processo: 0701367-65.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0701367-65.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO PEREIRA DE FREITAS, MARIA ERIVANE MOURA PEREIRA APELADO: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A, WRJ ENGENHARIA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por FRANCISCO PEREIRA DE FREITAS e MARIA ERIVANE MOURA PEREIRA em face de sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Fazenda Pública, que, nos autos do cumprimento de sentença, proposto contra o BRB CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e WRJ ENGENHARIA LTDA, julgou extinto o feito em razão do cumprimento da obrigação de fazer (ID 30694454). Publicada a pauta com a inclusão do processo em sessão virtual (ID 31187919), designada para o período de 26/01/22 a 02/02/22, os apelantes requereram a inscrição para a realização de sustentação oral (ID 31394820), tendo sido proferido despacho intimando-os para que esclarecessem o pedido, ao que sobreveio a petição de ID 32071925. Brevemente relatados, decido. Os apelantes fundamentaram o pedido de inscrição para a realização de sustentação no artigo 12 §3o, da Portaria Conjunta 52, que possui a seguinte redação: Art. 12 Os processos retirados da pauta virtual do PJe para inclusão em pauta presencial, seja por pedido das partes ou por destaque do Magistrado, serão incluídos imediatamente na pauta de julgamento presencial por videoconferência. §3o Na hipótese de sustentação oral em sessões presenciais por videoconferência, a inscrição, mediante peticionamento nos autos eletrônicos (PJe) ou mediante envio de e-mail à secretaria do órgão judicante (autos físicos), deverá ser realizada desde a publicação da pauta até 48 (quarenta e oito) horas antes da abertura da sessão no qual o processo está pautado. Da leitura do §3o acima transcrito é possível constatar que o dispositivo versa sobre sessão presencial por videoconferência e não sobre sessão virtual, não tendo aplicação ao caso vertente. Destarte, para a realização de sustentação oral, conforme consta do caput do art. 12, a parte deve, primeiramente, requerer, motivadamente, a exclusão do processo da pauta de julgamento virtual e a sua inclusão em pauta de julgamento presencial, na forma do art. 4o, da Portaria GPR 481, de 17 de maio de 2021. Neste contexto, estando os autos pautados para julgamento em sessão de julgamento virtual, não há como deferir o pedido de inscrição para a realização de sustentação oral. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 25 de janeiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator